Tribunal: TJES
Processo: 0000531-69.2019.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento; Citação; Provas
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000531-69.2019.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO CARLOS GOMES REIS

APELADO: JOACI VIANA DIAS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000531-69.2019.8.08.0019

APTE:

SEBASTIÃO CARLOS GOMES REIS

APD
O
:
JOACI VIANA DIAS

RELATOR:
DES.
robson luiz albanez

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. COBRANÇA PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança, fundada em contrato de compra e venda de imóvel rural no valor de R$ 300.000,00, com pagamento pactuado em 30 parcelas de R$ 10.000,00. O apelante pagou apenas parcialmente, a primeira parcela integral e a segunda parcial, tornando-se inadimplente nas demais. A sentença julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de R$ 123.251,00, acrescidos de custas e honorários advocatícios. Em sede recursal, sustenta a nulidade do negócio jurídico por alegada incapacidade mental à época da pactuação contratual, requerendo a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a improcedência da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recorrente estava incapacitado mentalmente à época da assinatura do contrato de compra e venda, de modo a comprometer a validade do negócio jurídico; (ii) avaliar a regularidade da cobrança em razão do inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação de negócio jurídico por incapacidade relativa do agente exige prova concreta de que, no momento da manifestação de vontade, o contratante não possuía discernimento necessário para a prática do ato, nos termos do art. 171, inciso I, c/c art. 4º, III, do Código Civil.

O contrato foi firmado por escritura pública lavrada em cartório, com manifestação inequívoca de vontade perante autoridade notarial, cuja serventuária, ouvida como testemunha, confirmou a lucidez do contratante na ocasião do ato.

O laudo médico apresentado pelo apelante, datado de março de 2016, que é anterior à data do contrato (novembro de 2016) relata que o paciente se apresentava orientado, assintomático e com exame neurológico normal desde setembro de 2015, não havendo indícios de incapacidade mental no período da pactuação.

A alegação de vício na manifestação de vontade é genérica, sem comprovação específica de comprometimento cognitivo no momento do contrato, sendo insuficiente para infirmar a presunção de validade do negócio jurídico.

Diante da ausência de prova robusta da incapacidade e da inadimplência contratual incontroversa, é legítima a cobrança do valor remanescente pactuado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A anulação de contrato por incapacidade relativa exige prova específica e contemporânea ao momento da celebração do negócio jurídico.

A manifestação de vontade formalizada por escritura pública goza de presunção de validade, que somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário.

É legítima a cobrança judicial de valores inadimplidos decorrentes de contrato válido e eficaz.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 4º, III, 171, I e 167; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000531-69.2019.8.08.0019

APTE:

SEBASTIÃO CARLOS GOMES REIS

APD
O
:
JOACI VIANA DIAS

RELATOR:
DES.
robson luiz albanez

VOTO

Trata-se de
apelação cível
interposta
por
Sebastião Carlos Gomes Reis

por irresignação
com os termos da r. Sentença
proferida
nos atos da
ação
de
cobrança
ajuizada
por
Joaci Viana Dias
.

Depreende-se dos autos que as partes formularam pactuação referente a compra e venda de imóvel rural no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais), a ser adimplido em 30 (trinta) parcelas de R$10.000,00 (dez mil reais).

Cumprida
a primeira e a segunda, em parte,
inadimpliu

n
as subsequentes, o ora apelante,
motivo de ter sido
acionado na presente ação de cobrança.

H
ouve
julgamento procedente para
conden
á-lo
ao pagamento da importância de R$ 123.251,00

(cento e vinte e três mil e duzentos e cinquenta e um reais)
,
além de custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas
razões recursais,
aduz que a sentença deve ser anulada, visto que na data da assinatura da pactuação não estava em plenas condições mentais e psicológicas para realizar
o
negócio jurídico, incapacidade que decorreu de um
acidente que afetou sua memória.

Argumenta ainda que embora a lei preveja a liberdade contratual, as partes devem estar em perfeitas condições físicas e mentais, negativa que se comprova pelo relatório médico acostado aos autos, que indica as alterações neurológicas sofridas e que ocasionaram desatenção e problemas de memória, incapacitando-o para a realização da negociação.

Deste modo, requer a anulação da
sentença
que,
conforme alega,
desconsiderou
as provas médicas apresentadas,
quais sejam, o laudo médico e a
escritura pública de compra e venda
e d
as notas promissórias
emitidas
sem
assinatura de testemunhas
.
Subsidiariamente, requer sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Muito bem.

Quanto à ocorrência da incapacidade relativa ao tempo da pactuação, embora cediço que é capaz de anular o ato, a medida exige demonstrativo do vício na manifestação da vontade, bem como de constatação do estado de incapacidade alegado, ao tempo do negócio jurídico pactuado.

Isso porque é

pressuposto de validade do negócio jurídico a declaração da vontade do agente, em conformidade com a norma legal, visando à produção de efeitos jurídicos. Na verificação do negócio jurídico, pois, cumpre observar se houve
tal
declaração de vontade e se esta foi válida.

Segundo o art. 171, do Código Civil, é anulável o negócio jurídico por
incapacidade relativa
do agente ou por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, sendo nulo, nos termos do art. 167, o negócio jurídico simulado.

O Código Civil, em seu artigo 4º, inciso III, dispõe:

Art. 4
o
São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer:

III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;

Desse modo,
compulsando o caderno processual,
revela-se que o contrato não possui
vício ou irregularidade
, na medida em que realizado perante autoridade
cartorária que, em audiência realizada pelo Juízo
,
confirmou a manifestação de vontade do acionado, fazendo-se pertinente trazer o destaque do magistrado na Sentença de que:

[...]
Nota-se do conjunto probatório acostado aos autos que resta demonstrada de forma incontroversa a relação jurídica entre as partes, ante a realização de negócio jurídico firmado, caracterizado pelo
contrato de compra e venda firmado perante o Cartório do 3º Ofício de Notas desta Comarca
de Ecoporanga/ES de fl.35.

Nesse sentido, embora a parte requerida afirme suposta incapacidade mental,
o contrato foi pactuado em novembro de 2016, de sorte que em março de 2016 foi emitido relatório por médico neurologista afirmando que o requerido mostrou-se normal em 09.09.2015
, aliás,
a serventuária do Cartório do 3º Oficio ouvida em juízo como testemunha, afirma que o requerido Sebastião ao realizar o negócio jurídico parecia ter plena consciência e, inclusive chegaram a preencher as promissórias que o requerido Sebastião não retornou para assiná-las
.

Por outro lado, percebe-se que o que pretende o requerido é se esquivar de cumprir com a obrigação pactuada, uma vez que em alegações finais afirma um suposto prejuízo por ter adquirido o imóvel rural por valor que após a celebração do negócio jurídico afirma ser superior ao que realmente vale o imóvel, aliás, deve-se esclarecer que
segundo informações colhidas na audiência o requerido já teria vendido o imóvel rural para terceiros
.
[...]

Não há, portanto, ao menos indício nos autos de que a pactuação padece de vício que motive sua anulação.

Depreende-se do laudo médico acostado aos autos e emitido em março de 2016, que o traumatismo cranioencefálico sofrido pelo recorrente ocorreu em 2012 e, em 2014, foram realizados novos exames que ainda revelaram a presença de lesões traumáticas, que resultaram na indicação do uso de anticonvulsionante.

Ao retornar para acompanhamento em setembro de 2015, consignou o especialista que o uso da medicação foi suspenso, pois o apelante apresentou-se sem acompanhante, assintomático, orientado, sem transtorno de coordenação motora, sem distúrbio de fala ou qualquer outro sinal de lesão cerebral focal, e seu novo eletroencefalograma realizado mostrou-se normal.

Acresceu ainda o médico:

[...]
Embora eu não disponha de qualquer outra documentação técnica de exame médico do paciente, anterior à minha consulta inicial, informo, por solicitação verbal do paciente, que as alterações observadas na tomografia inicial, podem produzir, conforme observação de minha prática médica e também da literatura médica, alterações neuropsicológicas, variáveis tanto na quantidade, intensidade e duração, entre elas a desatenção e a desorganização da memória imediata.
[...]

Apesar de ser este o sustentáculo do alegado no recurso, verifica-se que a afirmativa é genérica, não se referindo especificamente ao acompanhamento realizado. Do contrário, é claro sobre a normalidade apresentada pelo paciente desde setembro de 2015, até a data de confecção do laudo, em março de 2016.

Ora, sem que tenha havido evento ou demonstrativo referente ao retorno de sintomas ou anormalidade apresentada, no momento em que realizada a pactuação, diga-se, muito posterior ao acidente e à ocorrência dos sintomas, não se verifica elemento capaz de desconstituir a legalidade do negócio jurídico entabulado.

Do mesmo modo, não comprovado seu adimplemento, revela-se regularidade da cobrança judicializada.

Dito isso, considero por enfrentadas as questões, sem que se vislumbre motivo para modificação do entendimento delineado na sentença.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso
e nego-
lhe
provimento
.

Na forma do art.85, §11 do Código de Processo Civil, majoro em 2% (dois por cento) o patamar dos honorários advocatícios arbitrados na sentença em desfavor do apelante.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)